Tribunal: TJES
Processo: 5002342-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002342-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal. O impetrante sustenta, em síntese, que (i) a quantidade de drogas apreendidas é ínfima (13 buchas de maconha); (ii) inexistem elementos que vinculem o paciente ao tráfico; (iii) o paciente possui emprego formal; e (iv) os antecedentes utilizados para caracterizar a reincidência são antigos. Pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça pode apreciar o pedido diretamente, considerando a ausência de manifestação do Juízo de primeira instância sobre os argumentos apresentados pela defesa; e (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os argumentos apresentados no Habeas Corpus não foram previamente submetidos à análise do Juízo de primeira instância, o que configura indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a segregação cautelar do paciente está devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:
A análise de pedidos no Habeas Corpus por instância superior sem prévia apreciação pela instância inferior caracteriza supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.05.2023; TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 04.04.2024; TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002342-26.2025.8.08.0000

PACIENTE:

GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS

em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, nos autos da
Ação Penal
nº 0000779-53.2024.8.08.0021, manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente (ID 12249687).

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente foi preso com quantidade ínfima de drogas (13 buchas de maconha);
(ii)
não foi encontrado nenhum elemento que o ligasse ao crime de tráfico;
(iii)
o paciente é trabalhador, possui trabalho lícito, com carteira assinada; e
(iv)
os processos utilizados para caracterizar a reincidência são antigos.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12253816.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12380698, pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem. O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos constantes da peça acusatória:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 16 de dezembro de 2024, por volta das 21h30min, na Rua Benedito Santos Rangel, s/n, Bairro Nossa Senhora da Conceição, nesta Comarca, o denunciado, acima qualificado, de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, através de uma denúncia anônima, policiais militares receberam informações de que, na Rua Benedito Santos Rangel, próximo à Distribuidora de Bebidas W.E., estaria ocorrendo intenso tráfico de entorpecentes. Na mesma ocasião foi informado que um dos responsáveis pela venda das drogas seria um cidadão de pele negra, trajando camisa vermelha e bermuda azul, que estaria utilizando uma bicicleta para auxiliá-lo na venda dos ilícitos.

Diante da situação, os militares prosseguiram até o local mencionado, onde visualizaram um indivíduo com as mesmas características carregando uma sacola na mão. Ao perceber a chegada dos militares, o denunciado tentou evadir-se em alta velocidade com sua bicicleta e, após um curto acompanhamento, foi realizada a abordagem, sendo o denunciado identificado.

Realizada busca pessoal e na sacola do denunciado, foram encontradas 13 (treze) buchas de maconha, devidamente embaladas e prontas para comercialização, e a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) com forte odor de entorpecentes.

Importante destacar que o denunciado possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e que o local onde se iniciou a abordagem é conhecido pelos militares pelo intenso tráfico de drogas.

Ouvido na esfera policial, o denunciado relatou que já foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e roubo e que os entorpecentes encontrados durante a abordagem seriam para uso pessoal.”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, além dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (ID 54823555 dos autos originários).

Ato contínuo, ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau entendeu pela permanência dos fundamentos da referida decisão, motivo pelo qual manteve a segregação do acusado para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (ID 12249687).

No entanto, em análise dos autos de origem, constata-se que a defesa do paciente deixou de pugnar pelo relaxamento da segregação cautelar do paciente na instância originária, entrando com o presente pedido de
Habeas Corpus
diretamente neste Sodalício.

Desta forma, os argumentos e pedidos realizados a esta instância ainda não foram devidamente analisados pelo Juízo competente para tanto, sendo de todo inapropriado que este subscritor venha a concretizar análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Assim, a ausência de pronunciamento do julgador de primeiro grau torna impossível a concessão da ordem no presente remédio, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa sentido, inclusive, vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância apontada como coatora torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional, sob pena de supressão de instância. (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA QUE TERIA DADO CAUSA À INVESTIGAÇÃO E À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O SEU COMPARTILHAMENTO.
ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1.
Se a matéria posta em análise no habeas corpus, não passar antes pelo crivo do juízo de primeiro grau, não há como dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Ordem não conhecida.

(TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal, J. 04.04.2024) (Grifei)

________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRELIMINAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO SUSCITADAS E APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1. A chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em se submeter ao órgão judicial ad quem, com competência revisora ou recursal, matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem, tendo tal instituto por fundamento o resguardo da efetiva dialeticidade processual e do princípio do duplo grau de jurisdição, em sua acepção substancial. 2.
Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo primevo não foi instado a se manifestar sobre as supostas ilegalidades destacadas pela defesa técnica. Assim sendo, o pronunciamento definitivo por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.
3. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos autos. 4. Habeas corpus não conhecido.

(TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 28.08.2024) (Grifei)

Com efeito, embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, verifica-se que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que afasta a plausibilidade do direito alegado.

De rigor, maiores digressões acerca da autoria do paciente deverá ser examinada no decorrer da instrução da ação penal, não sendo constatada qualquer coação evidente que ensejasse a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para não conhecer o recurso.